Tribunal: TJSP
Processo: 0026517-52.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0026517-52.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante FELIPE
ARAUJO DE CASTRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO defensivo para compensar a agravante da
reincidência coma atenuante da confissão espontânea para o crime de tráfico de
drogas,reduzindo as penas para 11 (anos) de reclusão, em regime inicial fechado, e
mais o pagamento de 1500 (mil e quinhentos) dias-multa, no piso. Mantida, no mais, a
r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026517-52.2018.8.26.0506 -Voto no 11177
2
Voto no 11.177
Apelação no 0026517-52.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Felipe Araújo de Castro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Tráfico ilícito de drogas e associação para a prática
desse crime. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria
comprovadas.
Inexigibilidade
de
conduta
diversa.
Inconsistência. Penas redimensionadas. Compensação da
reincidência com a confissão espontânea para o tráfico.
Regime mantido. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 352/361 acrescenta-se que Felipe
Araújo de Castro foi condenado às penas de 11 (onze) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.566 (mil
quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, de valor unitário mínimo, porque
incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei no 11.343/2006, na
forma do artigo 69 do Código Penal. Ao réu não foi deferido o direito de
apelo em liberdade.
Inconformado, apela o réu, buscando, quanto ao crime de tráfico de
drogas, a absolvição pela inexigibilidade de conduta diversa e, no tocante ao
crime de associação ao tráfico, a absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, busca a imposição da pena mínima para o tráfico de
drogas, o afastamento da reincidência, a aplicação do redutor previsto § 4o, do
artigo 33, da Lei de Drogas, e a fixação de regime inicial mais brando(fls.
398/414).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026517-52.2018.8.26.0506 -Voto no 11177
3
Contra-arrazoado o apelo (fls. 424/428), manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls.435/441) pelo improvimento.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia (fls. 130/136):
“A Justiça Pública vem processar criminalmente FELIPE ARAÚJO
DE CASTRO, qualificado a fls. 19/23, e LUAN PEDRO PRIMO
LINO,qualificado a fls. 29/33, pela prática dos seguintes fatos
delituosos:
1 - No período compreendido entre o mês de novembro de 2017
(fls. 05) e o dia 16 de janeiro de 2018 (fls. 07), nesta cidade, os
denunciados e um indivíduo não identificado, usuário de um
veículo VW/Saveiro (fls. 05), associaram-se para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, crimes de tráfico de drogas previstos no
artigo 33 da Lei no 11.343/06.
2 - Em 16 de janeiro de 2018, por volta das 11h11min, na Rua
ErnestaCeoloto Del Vechio, nos 142 e 125, Orestes Lopes de
Camargo, neste Município (fls. 07), os denunciados, previamente
associados, guardavam e tinham em depósito, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, para entrega a
consumo de terceiros, mediante venda, 23.406,540g (vinte e três
mil, quatrocentos e seis gramas e quinhentos e quarenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026517-52.2018.8.26.0506 -Voto no 11177
4
miligramas) da substância vulgarmente conhecida como 'maconha'
(TETRAHIDROCANABINOL - THC, princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa L), bem como 768,290g(setecentos e sessenta e
oito gramas e duzentos e noventa miligramas) da substância
vulgarmente conhecida como 'cocaína' (composto químico
METILBENZOIL ECGONINA), conforme auto de exibição e
apreensão de fls. 09/10, laudos de constatação provisória de fls.
13/17 e laudo de exame químicotoxicológico de fls. 58/59.
Segundo consta, no dia 16de janeiro de 2018 policiais militares
receberam denúncia anônima informando que um indivíduo de
prenome 'Luan' estaria guardando droga em um imóvel situado na
Rua ErnestaCeoloto Del Vechio,no 142, Orestes Lopes de
Camargo, neste Município(fls. 03).
Diante dessa informação,para lá se dirigiram e avistaram um
automóvel
GM/Vectra,
placas
DSU-4040/Ribeirão
Preto-
SP,devidamente estacionado defronte ao aludido imóvel. Ao
revistarem o carro, os policiais localizaram '168 porções de
maconha devidamente embaladas para a venda' (fls. 03).
Na sequência, ingressaram na residência situada na Rua Ernesta
Ceoloto DelVechio, no 142, Orestes Lopes de Camargo, neste
Município, e foram recepcionados por FELIPE, o qual lhes
franqueou a entrada no imóvel e informou ser usuário de
maconha.Ao adentrarem na casa, os milicianos sentiram um forte
odor de maconha e no quarto de FELIPE encontraram '22,5 tijolos
de maconha, outras 19 porções grandes de maconha, mais de 1000
cápsulas de cocaína e também uma porção de cocaína a granel',
drogas essas que estavam escondidas 'atrás da porta' e
acondicionadas 'no interior de bolsas' (fls. 03).No local também
localizaram e apreenderam apetrechos utilizados na traficância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026517-52.2018.8.26.0506 -Voto no 11177
5
ilícita de tais substâncias entorpecentes, consistentes em 'pacotes de
cápsulas vazias novas' de cocaína, umabalança de precisão e
'material
usualmente
utilizado
para
embalar
droga'
(fls.
03),consistente em '07 rolos de plástico' (fls. 09 e laudo pericial de
fls. 52/55).
Indagado informalmente(fls. 03), FELIPE 'prontamente apontou
LUAN PEDRO PRIMO LINO, morador do imóvel do outro lado
da rua, numeral 125, como sendo a pessoa que lhepagava
mensalidade para guardar o entorpecente',destacando-se que 'a
denúncia feita no 190 era no mesmo sentido'.
Diante dessa nova informação, se dirigiram até a residência situada
no outro lado da rua (Rua Ernesta Ceoloto DelVechio, no 125,
Orestes Lopes de Camargo, neste Município) e foram recebidos por
LUAN PEDRO, o qual também lhes franqueou a entrada na sua
residência, onde os policiais encontraram uma 'pequena porção de
maconha'.Indagado informalmente(fls. 03), LUAN PEDRO alegou
ser usuário de
drogas.
Ocorre que os policiais localizaram as chaves do automóvel
GM/Vectra, placas DSU-4040/Ribeirão Preto-SP, 'na mesa da sala
da residência' de LUAN PEDRO (fls. 03), o qual admitiu estar na
posse daquele veículo, onde as cento e sessenta e oito porções de
maconha foram encontradas, razão pela qual os denunciados foram
presos em flagrante delito.
Interrogado (fls. 05), FELIPE admitiu a prática dos crimes,
esclarecendo que 'há cerca de dois meses LUAN PEDRO' lhe
'ofereceu pagar uma quantia em dinheiro' para que 'guardasse
drogas para ele'. Asseverou que LUAN PEDRO 'ficava com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026517-52.2018.8.26.0506 -Voto no 11177
6
chaves da casa e passou a deixar drogas guardadas lá. Chegou a dar
dinheiro ao interrogando algumas vezes, quantia que não chegou a
R$ 600,00'. Como FELIPE é usuário de cocaína, LUAN PEDRO,
ciente disso, 'começou a pagar com cocaína em cápsula' para que
FELIPE guardasse as drogas para ele. Por fim, FELIPE esclareceu
'que há uns 5 dias havia muita droga na residência do interrogando,
sendo que LUAN esteve no local em companhia de um rapaz com
uma VW/Saveiro, cor branca, e a maior parte da droga foi retirada
por aquele rapaz, bem gordo, que estava em posse da VW/Saveiro',
confirmando, ainda, que o automóvel GM/Vectra, placas
DSU-4040/Ribeirão Preto-SP, onde as cento e sessenta e oito
porções de maconha foram localizadas, realmente 'era utilizado por
LUAN'.
Interrogado (fls. 06), LUAN PEDRO alegou que a porção de
maconha encontrada em sua residência se destinava ao consumo
pessoal,mas
confirmou
que
estava
na
posse
do
automóvelGM/Vectra, placas DSU-4040/Ribeirão Preto-SP, ondeas
cento e sessenta e oito porções de maconha foram localizadas,
negando a propriedade delas, alegando desconhecer FELIPE.
Evidencia-se a destinação à mercancia pela grande quantidade e
variedade das drogas apreendidas, pela forma como estavam
acondicionadas, a maconha em formato de 'tijolos', indicativo do
comércio em larga escala, pelos apetrechos utilizados no comércio
espúrio de tais substâncias entorpecentes e encontrados na
residência de FELIPE, pela denúncia anônima recebida, bem como
pela confissão de FELIPE ao ser interrogado, afirmando que estava
associado a LUAN PEDRO e um indivíduo não identificado,
usuário deum veículo VW/Saveiro, 'há cerca de dois meses' (fls.
05), para o fim de praticar, reiteradamente, crimes de tráfico de
drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026517-52.2018.8.26.0506 -Voto no 11177
7
É certo, ainda, que os denunciados estavam associados com um
indivíduo não identificado, usuário de um veículo VW/Saveiro, 'há
cerca de dois meses' (fls. 05), nessa nefasta atividade de traficância,
o que se demonstra pelas circunstâncias da prisão em flagrante dos
imputados, indicando que todos agiam em conjunto com tarefas
definidas relacionadas ao depósito e guarda das drogas apreendidas,
em benefício comum, certo que a conjugação dos esforços
individuais deles reforçava a atividadede todos.”
Anoto que foi determinada pelo Juízoa instauração do incidente para a
verificação do estado de saúde mental do corréu Luan Pedro Primo Lino (fls.
314/315), diante da notícia trazida pela defesa sobre sua interdição (fls.
304/305). Por essa razão, o processo foi desmembrado em relação ao acusado
Felipe Araújo de Castro, conforme decisão de fl. 322 e certidão de fl. 323,
dando origem aos presentes autos.
A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo boletim
de ocorrência (fls. 12/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/18), pelo
laudo pericial de exame realizado sobre os instrumentos do crime (fls. 62/69),
pelos laudos de exame toxicológico (fls. 75/76, 125/128) e pela prova oral
coligida aos autos.
O peso líquido das substâncias apreendidas foi indicado no laudo de
exame toxicológico:23.406,50 gramas de maconha e 768,29 gramas de
cocaína.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026517-52.2018.8.26.0506 -Voto no 11177
8
“O réu Felipe, na fase inquisitiva, confessou o delito. Disse que o
corréu Luan lhe ofereceu uma quantia em dinheiro para que
guardasse os entorpecentes na sua residência. Como é usuário de
drogas, Luan passou a lhe pagar com cocaína em cápsulas. Cerca
de cinco dias antes, Luan esteve no local com outro indivíduo, que
possuía uma Saveiro, e retirou grande parte da droga de lá.
Cometeu o crime para manter seu vício.Em juízo, negou ter
indicado a casa de Luan, dizendo que ele, interrogando, é que seria
o dono da droga. Conheceu um rapaz que tinha uma Saveiro e
fizeram amizade. O conhece apenas como Gordo. Um dia ele
perguntou se conhecia uma pessoa que pudesse guardar drogas. Se
propôs aguardá-la para ele, pois estava precisando de dinheiro.
Recebia droga com o pagamento.
O acusado Luan, por sua vez, negou o delito de tráfico dedrogas.
Disse que sequer conhece o corréu Felipe. Quanto à pequena
porção de maconha encontrada em sua casa, disse que era para seu
consumo pessoal. Em relação aos entorpecentes encontrados no
veículo Vectra, informou que foi 'intrujado'.Em juízo, reiterou a
versão anterior, aduzindo que o carro Vectra pertence a um
mecânico, de nome Alisson, e estava emprestado para si,pois seu
veículo estava na oficina dele para serviço. O mecânico é um
senhor,pessoa honesta e trabalhadora, sem nenhum envolvimento
com tráfico.
A
testemunha
Silvio
César
Bento
Carvalho,
policial
militar,relatou, na fase inquisitiva, que recebeu denúncia acerca de
um imóvel onde havia drogas, que estavam sendo guardadas ali por
um indivíduo de prenome Luan. No local, havia um veículo
estacionado defronte à residência, um Vectra, placas DSU-4040, no
interior do qual localizaram 168 porções de maconha,devidamente
embaladas para a venda. No imóvel estava Felipe, o qual disse ser
usuário de maconha e permitiu a entrada na casa, que exalava forte
odor deste entorpecente. Encontrou em um quarto, atrás da porta,
22,5 tijolos de maconha,19 porções grandes do mesmo tóxico, mais
de 1.000 cápsulas contendo cocaínae uma porção de cocaína a
granel. Também apreendeu pacotes de cápsulas vazias, balança de
precisão
e
materiais
usualmente
utilizados
para
embalar
entorpecentes. Indagado, Felipe prontamente disse que Luan,
morador do imóvel do outro lado da rua, pagava-lhe para guardar a
droga. Em contato com Luan,que permitiu a entrada dos policiais
em sua residência, encontraram somente uma pequena porção de
maconha, a qual ele disse ser para uso próprio.Contudo, o veículo
onde foram localizadas as porções de maconha, estava em sua
posse, porém, questionado, negou ser proprietário da droga
encontrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026517-52.2018.8.26.0506 -Voto no 11177
9
Em juízo, esclareceu que havia denúncia de que no endereço
indicado drogas eram guardadas por Felipe. Em vistoria no veículo
foram encontrados mais de 160 invólucros contendo maconha. Na
residência,Felipe atendeu e autorizou a entrada. Indagaram se ele
guardava entorpecente.Atrás da porta do quarto foram encontradas
bolsas contendo entorpecentes. Ele disse que só guardava e que
pertenciam a Luan. Na casa de Luan, este autorizou a entrada.
Havia uma porção de maconha e ele disse que era usuário.Na
residência estava a chave do veículo Vectra, no interior do qual
foram localizados mais de 160 porções de maconha. Luan disse que
havia adquirido aquele veículo fazia pouco tempo. Mesmo assim,
alegou desconhecer o entorpecente encontrado em seu interior. As
casas de ambos ficam na mesma rua, mas em lados opostos, cerca
de seis casas distante uma da outra. Havia cerca de quatro policiais
participando da diligência. Além da droga no interior do carro,
encontraram na casa de Luan uma porção de maconha. Na casa de
Felipe, além da droga, foram encontrados outros objetos
relacionados ao tráfico,como balança de precisão, plástico filme e
mais de três mil cápsulas vaziasutilizadas para acondicionar
cocaína. A droga encontrada no carro estava acondicionada de
forma semelhante àquela encontrada na casa de Felipe.
Em juízo, a testemunha Ricardo dos Santos relatou quehavia
denúncia de guarda de entorpecentes no local. Visualizaram um
veículo Vectra com portas destravadas. Em busca, localizaram os
entorpecentes debaixo do banco do motorista, aproximadamente
160 porções de maconha. Na residência de Felipe, autorizada a
entrada, num dos cômodos, localizaram debaixo de um monte de
roupas bolsas contendo cerca de 24 quilogramas de maconha, em
'tijolos'. Havia também balança de precisão e outros materiais para
embalar a droga. Ele disse que só guardava e que a droga era de
Luan. As residências ficam quase de frente uma para outra. Disse
que recebia o pagamento em dinheiro e às vezes em drogas. Na
residência de Luan foi encontrada uma porção de maconha e ele
disse que era usuário. A chave do Vectra também foi localizada na
residência de Luan. Ele disse que o veículo não era dele. Não
justificou a presença da chave daquele carro em sua casa. As casas
ficam próximas uma da outra, mas de lados opostos da rua. O
Vectra estava em frente à residência de Felipe.
A testemunha Maria Auxiliadora disse desconhecer fatosque
desabonem Felipe e que ele era usuário de drogas. Ele já foi
internado por uso de drogas. Sempre foi trabalhador. Não sabe se
quando ele foi preso ele estava trabalhando ou desempregado.
A testemunha Zuleide Trindade Salgado disse conhecerFelipe
desde quando ele nasceu e sabe que ele sempre trabalhou. Ele
erausuário de drogas e já foi internado em razão da dependência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026517-52.2018.8.26.0506 -Voto no 11177
10
química. Issoocorreu há alguns anos.”
Segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o
testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas
municipais), além de gozarem de fé pública, devem ser valorados como
qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente
apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos no processo penal. Nesse sentido:
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea, como a de
qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita,
notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório,
aliados ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório
dos autos (HC 98.766/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta
Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...). (RHC
88.976/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).
Além disso, inexiste nos autos qualquer prova no sentido de que
tinham a intenção de prejudicar o acusado, imputando-lhe crime por ele não
cometido.
Destaca-se que a confissão do apelante no sentido de que guardava as
drogas em sua residência, inicialmente mediante pagamento e,
posteriormente, recebendodrogas para seu consumo foi corroborada pelas
declarações dos agentes da lei, colhidas em juízo, que confirmaram a
apreensão de expressiva quantidade de drogas, balança de precisão, plástico
filme e mais de três mil cápsulas vazias utilizadas para acondicionar cocaína
na casa deFelipe, indicando com segurança a finalidade de tráfico.
O tráfico de drogas, na modalidade guardar, prescinde da prova da
mercancia, bastando a demonstração de tal finalidade, a qual restou
cabalmente comprovada nos autos pelos testemunhos já mencionados, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026517-52.2018.8.26.0506 -Voto no 11177
11
como pela expressiva quantidade de droga apreendida.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4°, DA
LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1.
Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art.
33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo,
assim compreendido como a vontade consciente de realizar o
ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem
ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal
descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma
exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de
tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo
específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do
entorpecente. (...). (REsp 1361484 / MG, Relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgamento
10/06/2014, DJe 13/06/2014)
Quanto a alegação de inexigibilidade de conduta diversa, prevista no
artigo 22 do Código Penal, anoto que ocorre quando a vontade do próprio
agente não se manifesta livremente em seus atos, seja porque submetido a
coação moral irresistível ou por obediência a uma ordem hierárquica.
Ademais, a mera alegação de dependência química, desacompanhada de
indicadores de comportamento relevantes e perceptíveis ao julgador do
processo, não implicam na obrigação de instauração do incidente de
dependência química e, consequentemente a exclusão ou mitigação da
responsabilidade penal do acusado. É fato comum que usuários de droga
dediquem-se à narcotraficância pela busca do dinheiro fácil e como forma de
sustentação do vício.
Em relação ao delito de associação para a prática do tráfico de drogas
observo que a prova constante dos autos também é inquestionável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026517-52.2018.8.26.0506 -Voto no 11177
12
O animus associativo estável e permanente está comprovado pelas
declarações do apelante que admitiu que há dois meses se ajustou com Luan
para guardar drogas para ele em troca de dinheiro e drogas para saciar seu
vício.
Sua retratação em juízo não passou de clara tentativa de se esquivar
da condenação pelo crime de associação ao tráfico e de isentar o corréu da
responsabilidade penal.
Ademais, os agentes da lei, sob o crivo do contraditório, corroboraram
a narrativa extrajudicial do acusado,devendo prevalecer a versão dos
policiais, uma vez que amparadas pelas provas produzidas nos autos.
Como bem anotou o Magistrado a quo à fl. 357, o vínculo entre os
réus está demonstrado:
“(...) Não bastasse, no interior da residência de Luan foi encontrada
a chave do veículo que estava estacionado em frente à casa de
Felipe, no interior do qual foram encontradas 168 porções de
maconha, acondicionadas de forma semelhante àquelas
encontradas na residência de Felipe(...)”
Com efeito, as circunstâncias dos fatos apontam que havia ajuste
prévio entre os réus, com divisão de tarefas, cabendo a Felipe a guarda da
droga (cerca de 23 kg de maconha e 768g de cocaína), mediante pagamento
de Luan. Ademais, foi aprendido plástico filme, balançae mais de três mil
cápsulas vazias utilizadas para acondicionar cocaína, demonstrando não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026517-52.2018.8.26.0506 -Voto no 11177
13
tratar de atividade ocasional.
Dessa forma, caracterizada a estabilidade e permanência da
associação, a condenação por este delito também fica mantida.
Passo a análise das penas:
Quanto ao tráfico de drogas.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao art. 42 da Lei no
11.343/2006 e ao art. 59 do Código Penal, verifica-se que as penas foram
estabelecidas em 3/5 acima do mínimo legal, tendo em vista a expressiva
quantidade das drogas (23.406,50 gramas de maconha e 768,29 gramas de
cocaína), e diante da natureza, dentre elas cocaína, que apresenta maior
nocividade, perfazendo em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa para o delito
de tráfico de drogas.
Na segunda etapa, a agravante da reincidência (fls. 186 processo no
000000123-33.2018.8.26.0530) deve ser compensada com a atenuante da
confissão espontânea, permanecendo inalteradas as reprimendas.
Correto o afastamento da causa de diminuição do § 4o, do artigo 33,
da Lei no 11.343/2006, pois o réu é reincidente e também foi condenado pelo
crime de associação para o fim de tráfico, o que demonstra sua dedicação à
atividade criminosa. A respeito:
(...). 3. A jurisprudência desta Corte estabeleceu que não se aplica
a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006 aos condenados pelo crime de associação para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026517-52.2018.8.26.0506 -Voto no 11177
14
tráfico, haja vista que esse fato evidencia a dedicação à atividade
criminosa. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido (AgRg
no AREsp 438943/GO Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ,
SEXTA
TURMA,
Julgamento
18/06/2014,
DJe
04/08/2014).
(...) O atual entendimento desta Corte Superior é no sentido de
que a quantidade da droga apreendida, juntamente com as
circunstâncias do delito, de forma a indicar o envolvimento ou
a dedicação à atividade criminosa, representa fundamento
válido para o não reconhecimento do tráfico privilegiado (...).
(AgRg no AREsp 1058147 / SP Relator Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgamento 04/04/2017, DJe
17/04/2017
Quanto à associação ao tráfico.
A pena foi fixada no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão
e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no piso, sem insurgência do
Ministério Público, sanções que resultaram definitivas diante daausência de
circunstâncias modificadoras.
Pelo concurso material de crimes, as penas são somadas, totalizando 11
(anos) de reclusão e mais o pagamento de 1.500 (um mil e quinhentos) dias-
multa, no piso.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o disposto no
artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, observa-se que o acusado
permaneceu 234 dias custodiado cautelarmente, conforme consta na Guia de
Recolhimento Provisória (fls. 386/387), lapso temporal compreendido entre a
prisão em flagrante, ocorrida em 16/01/2018 e a publicação da r. sentença em
10/09/2018. Ainda que decotado esse tempo da pena imposta, o saldo que lhe
resta a cumprir não autoriza a fixação de regime mais brando, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026517-52.2018.8.26.0506 -Voto no 11177
15
deve ser mantido o regime inicial fechado fixado na r. sentença.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO defensivo para compensar a agravante da reincidência coma
atenuante da confissão espontânea para o crime de tráfico de
drogas,reduzindo as penas para 11 (anos) de reclusão, em regime inicial
fechado, e mais o pagamento de 1500 (mil e quinhentos) dias-multa, no piso.
Mantida, no mais, a r. Sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator